Tribunal: TJPA
Processo: 0841001-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841001-03.2021.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. FILHO MAIOR UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. INAPLICABILIDADE DE NORMA DO REGIME GERAL E DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL CONFLITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO IGEPPS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por
EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra sentença que reconheceu parcialmente o direito do autor à pensão por morte decorrente do falecimento de policial militar ocorrido em
08.05.2020
, limitando o benefício até os
21
anos de idade. O autor requer a extensão da pensão até os
24
anos, na condição de estudante sem remuneração, bem como a fixação imediata dos honorários advocatícios em
20%
do proveito econômico, enquanto o IGEPPS sustenta a limitação do benefício até os
18
anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir qual legislação rege a concessão de pensão por morte de policial militar falecido após a promulgação da Emenda Constitucional nº
103/2019
; (ii) estabelecer se o filho maior estudante tem direito à percepção da pensão por morte até os
24
anos de idade no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Militares; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados desde logo ou apenas na fase de liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em matéria previdenciária, aplica-se a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício.

4.

A Súmula
340
do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

5.

A Emenda Constitucional nº
103/2019
atribui à União competência privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais.

6.

A Lei nº
13.954/2019
alterou a Lei nº
3.765/1960
e passou a prever como beneficiário da pensão o filho ou enteado até
24
anos de idade, desde que estudante universitário.

7.

O Estatuto dos Policiais Militares do Pará (Lei Estadual nº
5.251/1985
) também prevê como dependente o filho estudante menor de 24 anos que não perceba remuneração.

8.

A legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares, nos termos do art.
24-E
do Decreto-Lei nº
667/1969
.

9.

Deve ser afastada a aplicação da Lei Complementar Estadual nº
39/2002
, utilizada na sentença para limitar o benefício aos 21 anos, diante da prevalência da legislação específica do sistema de proteção social dos militares e das normas gerais editadas pela União.

10.

O Tema
643
do
STJ
é inaplicável ao caso, por tratar de pensão no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, cujas regras não regem o sistema de proteção social dos militares estaduais.

11.

Os honorários advocatícios devem permanecer fixados apenas na fase de liquidação, pois, embora o valor mensal da pensão seja definido, o montante total da condenação depende de apuração posterior, considerando eventuais pagamentos e aplicação de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso do
IGEPPS
desprovido e recurso do autor parcialmente provido, reconhecendo seu direito à percepção da pensão por morte até que complete
24
(vinte e quatro) anos de idade, desde que comprovada a condição de estudante e a ausência de remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI, 24, § 4º, e 195, § 5º; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-E; Lei nº 3.765/1960, art. 7º, I, “d”; Lei nº 13.954/2019; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 52, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340; TJPE, AI nº 0023294-28.2025.8.17.9000, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 11.11.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação do
IGEPPS
, para , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 09 de março de 2026, sob a presidência da Exma.Ezilda Pastana Mutran .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0841001-03.2021.8.14.0301
) interpostas por
EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de concessão de pensão por morte.

A sentença proferida com a seguinte conclusão:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC,
este juízo julga parcialmente procedente a demanda, confirmando-se a tutela de urgência deferida parcialmente, para reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento da pensão por morte desde o óbito do segurado até os 21 anos de idade.

Condena-se o ente público ao pagamento dos valores eventualmente não pagos e não atingidos pela prescrição a título de pensão por morte no período acima assinalado, os quais serão objeto de liquidação,
acrescido de juros e correção monetária. O dies a quo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406). Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores
os valores eventualmente já pagos.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, este juízo entende que a parte requerente decaiu de parte mínima de suas argumentações, assim, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se deixa de arbitrar já que a condenação é ilíquida.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, uma vez que decidida à luz do Tema Repetitivo nº 643, do STJ.

Em razões recursais, o autor sustenta que seu pai era militar estadual, devendo ser aplicada legislação específica dos militares.

Alega que o Decreto-Lei n.º
667/1969
foi alterado para incluir o art.
24-E
, em seu parágrafo único, pela Lei n.º
13.954/2019
, que expressamente proíbe a aplicação ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios da legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, concluindo que a partir de
13.11.2019
, somente a União poderia legislar sobre pensão militar. Destaca que o segurado faleceu em
08.05.2020
, data posterior à Emenda Constitucional
103/2019
, e a sentença reconheceu a aplicação da Lei Complementar Estadual n.º
39/2002
, o que, segundo o apelante, configura inconstitucionalidade manifesta.

Pontua que a Emenda Constitucional nº
103/2019
foi publicada em
12.11.2019
, e a Lei Complementar Estadual n.º
142/2021
, que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, apenas foi promulgada em
16.12.2021
.

Apresenta quadro comparativo para demonstrar as sucessões legislativas, destacando que a Lei n.º
5.251/1985
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará) previa expressamente, no
§2º
do art.
52
,
IV
, que o filho estudante menor de
24
anos, desde que sem remuneração, seria dependente do policial militar; que a Emenda Constitucional nº
103/2019
passou a exigir competência privativa federal para legislar sobre pensão militar; que a Lei Complementar
39/2002
, alterada pela Lei Complementar
128/2020
, restringiu a condição de dependente ao filho menor de
21
anos; (d) na vigência da Lei Complementar
142/2021
, retornou-se à previsão do filho universitário como dependente até
24
anos.

Conclui que a única legislação aplicável no interregno seria a Lei Federal n.º
3.765/1960
, que dispõe sobre pensões militares, prevendo pensão até
24
anos para estudantes universitários, sustentando ser inaplicável o Tema
643
do
STJ
, por tratar-se de regime próprio militar.

Por fim, sustenta que a sentença é líquida, pois o valor da pensão foi apurado pelo
IGEPREV
no montante mensal de
R$ 3.243,81
(renda inicial), de modo que os retroativos dependem apenas de cálculo aritmético, não justificando o adiamento da fixação dos honorários sucumbenciais. Invoca o entendimento de que não se considera ilíquida a sentença que depende apenas de cálculo aritmético para apuração do valor devido. Requer, assim, que os honorários sejam fixados no importe de
20%
sobre o valor do proveito econômico da ação, incluídos os valores já recebidos.

Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da Lei Complementar Estadual n.º
39/2002
ao militar; requerendo a aplicação a Lei Federal n.º
3.765/1960
ou, subsidiariamente, o Estatuto do Policial Militar do Estado do Pará (Lei n.º
5.251/1985
), reconhecendo ao apelante o direito à pensão até os
24
anos na condição de estudante universitário; bem como, pede que seja reconhecida a liquidez da sentença; com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de
20%
sobre o valor do proveito econômico. Requer ainda os benefícios da justiça gratuita.

No recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará –
IGEPPS
este se insurge contra sentença que reconheceu o direito do autor à pensão por morte até os
21
anos de idade. Alega que o benefício, concedido na qualidade de filho, deveria ter cessado aos
18
anos, com a maioridade civil, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º
39/2002
, que rege o regime próprio estadual. Sustenta que a aplicação do art.
16
da Lei n.º
8.213/1991
ao caso configura erro normativo, pois tal dispositivo é específico do Regime Geral de Previdência Social-
RGPS
e somente incide subsidiariamente ao regime próprio, conforme art.
92
da Lei Complementar n.º
39/2002
, não havendo na Lei Federal n.º
9.717/1998
qualquer disposição que imponha aos regimes próprios a adoção do mesmo rol de dependentes do
RGPS
.

Invoca, ainda, a competência concorrente em matéria previdenciária (art.
24, XII
, da CF), pela qual o Estado do Pará exerceu legitimamente seu poder legiferante ao editar a Lei Complementar n.º
39/2002
, norma que deve reger a relação jurídica em exame. Ampara-se em precedentes do
STF
(
MS 32.914 AgR
e
MS 32.958
) e do
STJ
(
REsp 1.698.077/RS
), segundo os quais o art.
5º
da Lei n.º
9.717/1998
não derrogou as categorias de beneficiários de pensão por morte dos regimes próprios, podendo estes dispor de rol de dependentes distinto do RGPS. Requer o deferimento de efeito suspensivo à tutela antecipada e o total provimento do recurso, com a improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo a examinar o mérito.

A questão em análise consiste em definir a legislação aplicável à concessão de pensão por morte de policial militar falecido em
08
de maio de
2020
, após a promulgação da Emenda Constitucional nº
103
/2019

e, se nesse contexto é devida a pensão por morte ao autor apelante até
24
anos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (STF. RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo
STF
, editou a Súmula
340
, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso, o óbito do ex-segurado Reinaldo Nobre de Miranda Junior ocorreu em
08.05.2020
.

A Emenda Constitucional nº
103
/2019
alterou o art.
22
,
XXI
, da Constituição Federal, atribuindo à União a competência privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Em exercício dessa competência, foi editada a Lei Federal nº
13.954
/2019
, que reestruturou a carreira militar e dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida lei incluiu o art.
24-E
ao Decreto-Lei n.
º 667/1969
, que estabelece:

Art. 24-E.
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

A Lei Estadual n.º
5.251/1985
(Estatuto dos Policiais Militares do Pará), em seu art.
52
, § 2º, IV, prevê expressamente como dependente "o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não perceba remuneração".

A Lei Federal nº
13.954/2019
, que serve como norma geral de referência para o novo sistema, ao alterar a Lei de Pensões Militares (Lei nº
3.765
/1960
), também passou a prever em seu texto o filho estudante menor de
24
anos como dependente.

Infere-se, portanto, que deve ser afastada a aplicação da Lei Complementar Estadual n.º
39/2002
, fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para limitar o benefício aos
21
anos, diante da incidência da legislação específica para o militar.

Logo, é inaplicável o
Tema
643
do
STJ
, pois este versa sobre a extensão de pensão no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (
RGPS
), cujas regras, como demonstrado, não se aplicam ao Sistema de Proteção Social dos Militares. Nesse sentido, colaciono decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. NORMA GERAL DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL CONFLITANTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...) . 5.
No exercício de sua competência constitucional, a União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares e, ao alterar o Decreto-Lei nº 667/1969, determinou expressamente, em seu art. 24-B, inciso III, que "a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas" . 6. O rol de beneficiários dos militares das Forças Armadas, definido pelo art. 7º, inciso I, alínea 'd', da Lei nº 3.765/1960 (com redação dada pela Lei nº 13 .954/2019), contempla de forma inequívoca o direito à pensão por morte para "filhos ou enteados [...] até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários
". 7. (...). 3 .
Havendo o óbito do militar estadual ocorrido na vigência da Lei Federal nº 13.954/2019, o direito à pensão por morte de filho maior de 21 anos e estudante universitário deve ser analisado à luz do art. 7º, I, 'd', da Lei nº 3.765/1960, que estende o benefício até os 24 anos de idade, restando suspensa a eficácia de legislação estadual em sentido contrário, por força do art . 24, § 4º, da Constituição Federal.
" (...)

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00232942820258179000, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/11/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)

Assim, o recurso do autor deve ser provido para que a pensão se estenda até
24
anos, enquanto estudante e sem remuneração e o recurso, em consequência a apelação do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS,
que pretende a limitação da pensão até
18
anos, deve ser negado provimento.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

O autor requer ainda, que os honorários sejam desde logo fixados em
20%
do proveito econômico, sustentando que a sentença é líquida, sob a alegação de que a apuração dos valores retroativos depende apenas de cálculo aritmético, com a aplicação dos consectários legais.

Embora o valor mensal da pensão seja determinado, o montante total dos atrasados depende de apuração em fase de liquidação, considerando-se períodos de suspensão, eventuais pagamentos já realizados em razão da tutela antecipada, e aplicação de correção monetária e juros conforme os critérios estabelecidos na sentença.

Assim, correta a sentença ao considerar a condenação ilíquida e postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
EDUARDO LOGAN CORREA DE MIRANDA
, para reformar
PARCIALMENTE
a sentença, reconhecendo seu direito à percepção da pensão por morte até que complete
24
(vinte e quatro) anos de idade, desde que comprovada a condição de estudante e a ausência de remuneração.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026